Tribunal: TJSP
Processo: 2049679-61.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Itapeva – Lei n. 4.968/2023, que altera a base de cálculo da contribuição de iluminação pública a fim de diminuir o valor da exação – Embora não se vislumbre vício material em razão da cobrança de um valor fixo, há evidente vício formal na lei impugnada – A proposição legislativa, que implica renúncia de receita, não foi acompanhada de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Itapeva – Lei n. 4.968/2023, que altera a base de cálculo da contribuição de iluminação pública a fim de diminuir o valor da exação – Embora não se vislumbre vício material em razão da cobrança de um valor fixo, há evidente vício formal na lei impugnada – A proposição legislativa, que implica renúncia de receita, não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Afronta ao art. 113 do ADCT, aplicável aos municípios por força dos arts. 144 e 297 da Constituição Estadual – Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.968/2023, do Município de Itapeva – AÇÃO PROCEDENTE.